Tribunal: TJES
Processo: 5000836-62.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESTRITA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração quando há obscuridade, contradição e/ou omissão, nos termos do artigo 1.022, do CPC/2015. Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial, admite-se o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material ou de equívoco manifesto, bem como para fins de prequestionamento. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

2.
Da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, a embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES.

3.
Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-62.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAMIRES OZORIO FONTAO
APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
THAMIRES OZORIO FONTÃO

(ID. 3738706)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 3690978)
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo
(
ID.
2590137).

Alega a embargante que
“O r. acórdão foi omisso quanto à prescrição dos débitos e as manifestas cobranças realizadas pela Ré.”
(ID
3738706 Fl.2).

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja provida a apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
THAMIRES OZORIO FONTÃO

(ID. 3738706)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 3690978)
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo
(
ID.
2590137).

Alega a embargante que
“O r. acórdão foi omisso quanto à prescrição dos débitos e as manifestas cobranças realizadas pela Ré.”
(ID
3738706 Fl.2).

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja provida a apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da embargante, “
in verbis”
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO – OBRIGAÇÃO NATURAL SEM EXIGIBILIDADE JURÍDICA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inaugural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma. Preliminar Rejeitada. 2. Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte. 3. Além disso, embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no site “Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, entendo que tal argumento não procede, pois além não se constituir em ferramenta de consulta pública, exige do consumidor o acesso mediante login e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas. 4. No que tange ao pedido subsidiário formulado pela apelante, este não deve ser conhecido, por caracterizar inovação recursal. Como já observado, ao ingressar com a presente demanda a apelante formulou, exclusivamente, o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, de modo que o pedido subsidiário formulado no bojo do seu recurso de apelação não foi objeto de análise, discussão ou decisão na origem e, assim, não foi devolvido a esta corte recursal, conforme disciplina o artigo 1.013 do CPC/15 que delimita a extensão do efeito devolutivo da apelação. 5. Recurso improvido.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que os embargos de declaração não

constituem via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de
j
ulgamento ou erro de procedimento. Vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,

conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso

concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que

busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão

embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
.

3.

Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º

1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta

Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

No caso concreto, a matéria alvo da sustentada omissão, qual seja, a alegada ausência de

manifestação quanto à prescrição e cobranças indevidas, restou devidamente

enfrentada no voto condutor do acórdão objurgado, senão vejamos:

“Em que pesem as razões do presente apelo, destaco que segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas, não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica.

Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. [...] O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial [...]. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/9/2020). DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. [...] A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2017).

No mesmo sentido, vem entendendo este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança. Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DÍVIDA PRESCRITA COBRANÇA PELO CREDOR ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO PROVIDO. A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020). “

Verifica-se, portanto, que o acórdão objurado não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso, ao contrário, manifestou-se de maneira

específica e coerente sobre a questão, com fundamento em jurisprudência

consolidada do c. STJ e deste eg. TJES, mas alcançou conclusão diversa da

esperada pela ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação.

O que pretende a embargante, na verdade, é rediscutir a matéria diante de seu
manifesto inconformismo com o que foi decidido, o que, como já exposto, é finalidade para a qual o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada.

Relembre-se, por fim, que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

recorrida” (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG

FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

Desse modo, por não verificar no julgado qualquer dificuldade de compreensão ou

falta de clareza que poderia caracterizar a sua ininteligibilidade e, por conseguinte, a omissão de que trata o art. 1.022, inciso II, do CPC, entendo que não deve prosperar a pretensão

da embargante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos

pelo
THAMIRES OZORIO FONTÃO

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESTRITA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração quando há obscuridade, contradição e/ou omissão, nos termos do artigo 1.022, do CPC/2015. Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial, admite-se o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material ou de equívoco manifesto, bem como para fins de prequestionamento. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

2.
Da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, a embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES.

3.
Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.